Tribunal: TJDFT
Processo: 0726785-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos etc. Agravo interposto contra decisão que, em ação de execução em que a dívida está sendo paga parceladamente, determinou que o processo permaneça em arquivo até o último pagamento, só após o que o valor será liberado para o credor. É a suma do objeto recursal. O MM Juiz havia despachado anteriormente à decisão agravada que: "Ainda, nada a prover quanto ao pedido de transferência eletrônica, uma vez que foi determinada na decisão de ID 142950819 a integralização dos descontos, a fim de se realizar uma única transferência ao final. Nesse contexto, a realização de incontáveis expedições de alvarás oneram em demasia o cartório, bem como a transferência diretamente ao credor pode acarretar em eventuais depósitos em excessos, os quais poderão gerar novas demandas indesejáveis com o objetivo de proceder a reversão dos valores. Vindo a resposta, proceda a secretaria conforme a decisão de ID 142950819: "remetam-se os autos ao arquivo provisório até a integralização dos descontos relativos à penhora de salário, levando em consideração a quantidade de parcelas mensais necessárias à quitação do débito informada pelo órgão pagador"." E na decisão agravada expôs: "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Com o objetivo de corrigir a movimentação processual, e mantidas todas as determinações anteriores, faço o registro do movimento de suspensão nos presentes autos, que retornarão à situação em que se encontravam: ao arquivo provisório até a integralização dos descontos relativos à penhora de salário, levando em consideração a quantidade de parcelas mensais necessárias à quitação do débito informada pelo órgão pagador no documento anexo (77 parcelas, sendo a 1o implementada em junho/2023), ou seja, até novembro/2029." Conquanto se possa vislumbrar traços de bom direito na pretensão, ausente o perigo da demora, pelo que toda a matéria será oportunamente apreciada pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator